Tribunal: TJPA
Processo: 0000779-22.2011.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000779-22.2011.8.14.0060

APELANTE: WELLINGTON RICARDO SILVA CABRAL, DEVID ERIC BRITO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO MÍNIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443, DO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES, POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma da dosimetria da pena aplicada aos ora apelantes, com seu redimensionamento ao patamar mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a possibilidade de aplicação da pena-base no patamar mínimo legal; ii) o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea; iii) a redução da fração de aumento em relação a majorante do emprego de arma de fogo; iv) o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese sob análise, compreendo que o magistrado monocrático valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, valorando negativamente os vetores “culpabilidade”, “personalidade do agente”, “circunstâncias” e “consequências do crime”, de maneira fundamentada, atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da CF/1988, não havendo razão para modificar a pena imposta, neste ponto.

4. Saliento que a aferição negativa de tais elementos, com base no acervo probatório disponível nos autos, permite a exasperação da pena acima do mínimo legal, consoante preconiza a Súmula nº 23, TJ/PA. Precedentes.

5. A 5ª Turma do c. STJ, no julgamento do REsp nº 1.972.098/SC, em 14/06/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, firmou entendimento no sentido que
“o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.”

7. Desta forma, adotando o entendimento jurisprudencial do c. STJ, compreendo ser cabível, no caso concreto, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em favor dos ora apelantes.

8. Ao exasperar a reprimenda na fração de 1/2 (metade), em razão da incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo, sem a devida fundamentação, o magistrado singular contrariou o teor da Súmula nº 443 do c. STJ. Assim, necessário aplicar mencionada causa de aumento de pena na sua fração mínima de 1/3 (um terço), em atenção à redação vigente à época dos fatos.

9. Pena redimensionada, de maneira individualizada, para cada um dos apelantes, ao patamar de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ambos pela prática do crime de roubo majorado, capitulado no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do CP (redação vigente à época dos fatos).

10. Considerando a nova pena aplicada, imperioso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade dos agentes, por ocorrência da prescrição retroativa, tendo em vista que entre a data de recebimento da denúncia, em 15/04/2011, e a data de publicação da sentença condenatória, em 05/04/2024, último marco interruptivo, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 117, inciso IV, todos do CPB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, reconhecimento da extinção da punibilidade dos agentes, por ocorrência da prescrição retroativa, com base na nova pena aplicada.

Tese de julgamento:
1. A 5ª Turma do c. STJ, no julgamento do REsp nº 1.972.098/SC, em 14/06/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, firmou entendimento no sentido que
“o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.”
2. Evidente o constrangimento ilegal decorrente da aplicação, na terceira etapa da dosimetria da pena do crime de roubo circunstanciado, de fração superior à mínima legal, sem a indicação de circunstâncias ou elementos - ligados às majorantes - capazes de demonstrar maior reprovação da conduta. 3. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do CPP.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CP, art. 59, 65, III, ‘d’, 157, §2º, I, II, V. Súmula nº 443, STJ. Súmulas nº 17 e 23, TJ/PA.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, AC nº 0021999-76.2018.8.14.0401, Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª T., J. 23/07/2020; STJ, REsp nº 2.074.595/SP 2023/0180367-8, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 19/02/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.685.703/MG 2024/0247596-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 27/08/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.006.225/MG 2022/0173085-3, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, 6ª T., J. 12/12/2023; STJ, AgRg no HC nº 710.636/SC 2021/0388467-8, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), 6ª T., J. 07/06/2022; STJ, AgRg no HC nº 875.340/SP 2023/0444523-3, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 15/10/2024; STJ, AgRg no AREsp n.º 2.543.044/SC 2023/0457446-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 03/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

De ofício, com base na nova pena aplicada, reconhecer a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES
, por ocorrência da
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Wellington Ricardo Silva Cabral
e
Devid Eric Brito Ferreira
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
180 (cento e oitenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal
(aplicada a redação vigente à época dos fatos).

Narrou a
denúncia
, ID 21177271, que no dia
18 de janeiro de 2011
, por volta das 18h00min, os denunciados
Denyr Lamaze Rocha
,
Abias Lima de Araújo
,
Wellington Cabral da Silva
e
Devid Eric Brito Ferreira
, agindo em concurso de pessoas, com unidade de desígnios, de forma premeditada e planejada, em posse de arma de fogo, tocaiaram-se, inicialmente, 03 (três), dos 04 (quatro) integrantes do bando, a saber, os 1º, 3º e 4º denunciados, às proximidades da casa das vítimas
Jonilson Almeida Ribeiro
e
Antonelza Telino Nogueira Ribeiro
, localizada na Rodovia PA 140, KM 01, S/N, Madeplac Centro, Bairro Industrial, no município de Tomé-Açu, aguardando o melhor momento para atacarem as vítimas e rouba-las, dado que já haviam colhido informações de que havia considerável quantia de dinheiro na casa dos ofendidos, enquanto que o 2º denunciado
Abias Lima de Araújo
aguardava o desenrolar de tudo com um veículo em um posto de gasolina, afastado do local, aguardando ser acionado pelos demais integrantes do bando armado para empreenderem fuga.

Com efeito, por volta das 19h30min, no exato instante em que as vítimas
Jonilson Almeida Ribeiro
e
Antonelza Telino Nogueira Ribeiro
, casados, chegavam em casa, após mais um dia de trabalho, mais precisamente no momento em que acionavam o controle remoto para a abertura dos portões da casa e se preparavam para entrar com o veículo na garagem, os três denunciados retromencionados (1º, 3º e 4º denunciados), aproveitando-se dessas circunstâncias, surpreenderam as vítimas e, mediante grave ameaça praticada com o emprego de arma de fogo, não oferecendo qualquer chance de defesa, conduziram os ofendidos para dentro da casa,
juntamente com o filho menor das vítimas
, a saber,
uma criança de apenas 01 (um) ano de idade
e, no interior da casa,
amarram as vítimas
,
mantendo-as em seu poder
,
com restrição de suas liberdades
e, em seguida, depois de perguntarem por dinheiro, que acabaram não encontrando, reviraram a casa toda, tirando tudo do lugar, após o que roubaram
01 (um) cofre
, além de outros pertences, tais como
01 (uma) sacola com o computador
,
01 (um) aparelho de DVD
,
01 (uma) máquina fotográfica digital
,
joias
,
entre outros pertences
, além da quantia em dinheiro de R
$ 80,00 (oitenta reais)
, consoante Auto de Apresentação e Apreensão colacionado aos autos.

Enquanto isso, o 2º denunciado
Abias Lima de Araújo
, que de tudo era informado por telefone e que aguardava o desfecho da execução do plano criminoso em um posto de gasolina, conforme os agentes haviam planejado, quando veio a ser acionado pelos seus comparsas, dirigiu ao local do crime em um veículo GM Classic Life, cor branca, placa JVV 3844, categoria aluguel, ano/modelo 2008/2009, chassi 9BGSA19909B231446, no qual empreenderam fuga com os objetos do roubo, sendo que vieram a ser interceptados em uma barreira montada pela Polícia Rodoviária Estadual na Rodovia PA 140, KM 220, onde, após revista, os policiais flagraram os denunciados portando armas de fogo no interior do veículo em que estavam, no interior do qual também estavam os produtos do rubo, quando então, diante das evidências, os denunciados confessaram que momentos antes haviam praticado um assalto em uma casa, oportunidade em que receberam “voz de prisão” e foram conduzidos à presença da Autoridade Policial, que ratificou a “voz de prisão” e os autuou em flagrante delito.

As vítimas
Jonilson Almeida Ribeiro
e
Antonielza Telino Nogueira Ribeiro
, em seus respectivos depoimentos, informaram, com riqueza de detalhes, as agruras e humilhações que passaram nas mãos dos ora denunciados.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos denunciados
Denyr Lamaze Rocha
,
Abias Lima de Araújo
,
Wellington Cabral da Silva
e
Devid Eric Brito Ferreira
como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, incisos I, II e V, c/c artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal c/c artigos 14 e 16, da Lei nº 10.826/2003 c/c artigo 29 e artigo 69, ambos, igualmente, do Código Penal Brasileiro
.

A
denúncia
foi
recebida
em
15 de abril de 2011
, ID 21177277, pág. 31.

Em
25 de maio de 2011
, ID 21177278, págs. 12-14, os autos foram
separados
em relação aos denunciados
Denyr Lamaze Rocha
e
Abias Lima de Araújo
.

Em
05 de abril de 2023
, ID 21177285, sobreveio
sentença condenatória
, aplicando aos ora apelantes a pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, de maneira individualizada, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
180 (cento e oitenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, com as penas anteriores às alterações promovidas pela Lei nº 13.654, de 2018.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
em
16 de abril de 2024
, ID 21177286.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
17 de abril de 2024
, ID 21177287.

Recurso de Apelação Criminal recebido
em
28 de junho de 2024
, ID 21177289.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21177290, a defesa requereu a
reforma
da
dosimetria da pena
, aplicação da
pena-base
no
patamar mínimo legal
, bem como, a aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, e a aplicação da
causa de aumento de pena
em sua
fração mínima
. Por derradeiro,
prequestionou
a matéria ora versada.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 21177293, a representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja
reconhecida
a
atenuante da confissão espontânea
em favor dos ora apelantes.

Nesta
Superior Instância
, ID 24846724, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se inalterada a r. decisão ora atacada.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
reforma
da
dosimetria da pena
, aplicação da
pena-base
no
patamar mínimo legal
, bem como, a aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, e a aplicação da
causa de aumento de pena
em sua
fração mínima
. Em acréscimo,
prequestionou
a matéria ora versada.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada merece ser
parcialmente acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de
dosagem
da
pena privativa de liberdade
, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das
circunstâncias judiciais
elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de
circunstâncias atenuantes
e
agravantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de diminuição
e de
aumento de pena
.

No caso dos autos, ao analisar a
dosimetria da pena
a ser aplicada aos ora apelantes, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). 1)
Dosimetria da Pena para o réu DEVID ERIC BRITO FERREIRA
: Analisando as circunstâncias dos art. 59 do Código Penal, entendo que a
culpabilidade
do
acusado foi exacerbada
,
porque manteve as vítimas reféns
,
amarradas em sua própria casa
,
circunstância que deve ser valorada na primeira fase da dosimetria
,
por se tratar de crime triplamente qualificado
,
e
,
nesse casos é possível a utilização das causas de aumento de reprimenda para afastar a pena-base do mínimo legal
;
o acusado não registra
antecedentes
,
mas
,
pelas circunstâncias do caso
,
denota
personalidade
de elevada periculosidade e pouco apreço ao bem-estar alheio
;
conduta social
não aferida adequadamente nos autos
;
motivos
próprios dos crimes contra o patrimônio
,
representados pela busca de proveito econômico fácil
,
em detrimento do alheio
;
circunstâncias
valoradas de forma negativa
,
já que cometido em concurso de agentes
,
considerando-se que o emprego de arma de fogo qualificado o delito como roubo circunstanciado
;
consequências
são graves
,
tendo em vista o imensurável dano psicológico e emocional sofrido pelas vítimas e pelo filho de apenas 01 (um) ano de idade que presenciou todos os fatos
;
comportamento da vítima
não concorreu para o crime. Assim, fixo a
pena-base
em
07 (sete) anos de reclusão e multa de 120 (cento e vinte) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.
Não existem atenuantes ou agravantes
.
Não existem causas de diminuição de pena
. Há, porém,
causas de aumento da pena
, quais sejam, do
emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB, antes das alterações promovidas pela Lei nº 13.654, de 2018); assim,
majoro a pena anteriormente aplicada em 1/2 (metade)
, alcançando a
pena final
de
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e
multa de 180 (cento e oitenta) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente. 1.2)
Detração de pena e regime inicial de cumprimento
–
DEVID ERIC BRITO FERREIRA
: O art. 387, §2º, do CPP, impõe que o juiz realize a detração quando da prolação da sentença. Compulsando os autos, verifico que o acusado ficou preso entre
18/01/2011 e 08/03/2011
, ou seja,
01 (um) mês e 20 (vinte) dias
. Assim, o restante de pena a ser cumprida importa em
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além da multa.
Em observância aos critérios previstos no art. 33, §2º, “a”, do CPB
, especialmente a
reincidência
,
fixo o regime inicial de pena fechado
, a ser cumprido no local em que o réu se encontra ou, não sendo possível, no centro de recuperação mais adequado ao regime ora estabelecido, a ser indicado pela SEAP/PA. 2)
Dosimetria da Pena para o réu WELLINGTON CABRAL DA SILVA
: Analisando as circunstâncias dos art. 59 do Código Penal, entendo que a
culpabilidade
do acusado foi
exacerbada
,
pois manteve as vítimas reféns
,
amarradas em sua própria casa
,
circunstâncias que deve ser valorada na primeira fase da dosimetria
,
por se tratar de crime triplamente qualificado
,
e
,
nesse caso é possível a utilização das causas de aumento de reprimenda para afastar a pena-base do mínimo legal
; o
acusado não registra
antecedentes
,
mas
,
pelas circunstâncias do caso
,
denota
personalidade
de elevada periculosidade e pouco apreço ao bem-estar alheio
;
conduta social não aferida adequadamente nos autos
;
motivos
próprios dos crimes contra o patrimônio
,
representados pela busca de proveito econômico fácil
,
em detrimento do alheio
;
circunstâncias
nas quais o crime foi cometido também são prejudiciais
,
já que cometido em concurso de agentes
,
considerando-se que o emprego de arma de fogo qualifica o delito como roubo circunstanciado
;
consequências
são graves
,
tendo em vista o imensurável dano psicológico e emocional sofrido pelas vítimas e pelo filho de apenas 01 (um) ano de idade que presenciou todos os fatos
;
comportamento da vítima
não concorreu para o crime. Assim, fixo a
pena-base
em
7 (sete) anos de reclusão e multa de 120 (cento e vinte) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.
Não existem atenuantes ou agravantes
.
Não existem causas de diminuição de pena
. Há, porém,
causas de aumento da pena
, quais sejam, do
emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB, antes das alterações promovidas pela Lei nº 13.654, de 2018); assim,
majoro a pena anteriormente aplicada em 1/2 (metade)
, alcançando a
pena final
de
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa de 180 (cento e oitenta) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente. 2.2)
Detração de pena e regime inicial de cumprimento
–
Wellington Cabral
: O art. 387, §2º, do CPP, impõe que o juiz realize a detração quando da prolação da sentença. Compulsando os autos, verifico que o acusado ficou preso entre
18/01/2011 e 08/03/2011
, ou seja,
01 (um) mês e 20 (vinte) dias
. Assim, o restante de pena a ser cumprida importa em
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além da multa.
Em observância aos critérios previstos no art. 33, § 2º, “a”, do CPB
,
especialmente a reincidência
,
fixo o regime inicial de pena
fechado
, a ser cumprido no local em que o réu se encontra ou, não sendo possível, no centro de recuperação mais adequado ao regime ora estabelecido, a ser indicado pela SEAP/PA. 3)
Substituição Da Pena Privativa De Liberdade Por Restritiva De Direitos e Suspensão condicional da pena
:
Os dois institutos são incabíveis no caso em tela, para ambos os condenados, conforme artigos 44, I, e 77, caput, ambos do CPB
. 4) Deliberações Finais: Expeçam-se os Mandados de Prisão Preventiva no sistema BNMP, em cumprimento à Decisão ID Num. 67894541 - Pág. 10. (...).”
ID 21177285.
Grifei

Como se observa, na
1ª fase dosimétrica
, o magistrado
a quo
estabeleceu a
pena-base
no patamar de
07 (sete) anos de reclusão
, e ao pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa
, de maneira individualizada, para cada um dos ora apelantes, como sendo o suficiente e necessário a prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado
, valorando negativamente os vetores
“culpabilidade”
,
“personalidade do agente”
,
“circunstâncias”
e
“consequências do crime”
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes, permanecendo a
pena intermediária
no patamar de
07 (sete) anos de reclusão
, e ao pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, não foram identificadas causas de diminuição de pena, todavia, o juízo singular considerou a incidência da
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, aplicando-a na fração de
1/2 (metade)
, resultando a
pena final e definitiva
no patamar de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
180 (cento e oitenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ambos pela prática do
crime capitulado no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal
(redação vigente à época dos fatos).

O
regime inicial
de
cumprimento de pena
foi estabelecido no
fechado
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal
.

Na decisão, o juiz
a quo
determinou a expedição dos
Mandados de Prisão Preventiva
no sistema
BNMP – Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões
, em cumprimento à
decisão
ID 21177277, pág. 10.

É de conhecimento comum que no
primeiro estágio
da
individualização da pena privativa de liberdade
o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

A
jurisprudência
do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC nº 241.475/AgR, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, 1ª – Primeira Turma, Julgado em: 19/08/2024, Publicado em: 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, a qual assentou que
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC nº 798.732/SP 2023/0020269-0, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em: 13/08/2024, Publicado em: 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Na hipótese sob análise, compreendo que o magistrado monocrático valorou escorreitamente as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, valorando
negativamente
os vetores
“culpabilidade”
,
“personalidade do agente”
,
“circunstâncias”
e
“consequências do crime”
, de maneira fundamentada, atento ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, não havendo razão para modificar a pena imposta, neste ponto.

Desta forma, saliento que a
aferição negativa
de tais elementos, com base no acervo probatório disponível nos autos, permite a
exasperação da pena acima do mínimo legal
, consoante preconiza a
Súmula nº 23
, da
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

APELAÇÃO. ART. 157, §2º, II E ART. 307 C/C ART. 69 DO CP. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. ANÁLISE ESCORREITA. JUSTIFICATIVA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. SÚMULA 17 DO TJPA.
A EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL É SUFICIENTE PARA DISTANCIAR A PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 23 DO TJPA
. (...). - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...). Portanto,
não houve a necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, pelo que a pena-base deve ser mantida conforme fixada, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável a apelante, é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA
. (...). 19. Recurso conhecido e desprovido, correção de ofício.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0021999-76.2018.8.14.0401, Relator (a): Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 23/07/2020).
Grifei

Não obstante, quanto
pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, entendo
assistir razão aos ora apelantes
.

Na hipótese, ao ser ouvido perante a autoridade policial, durante a fase inquisitiva do processo, ID 21177272, pág. 26, o ora apelante
Wellington Cabral da Silva confessou
a prática do delito irrogado na denúncia, nos seguintes termos:

“(...). Que, atualmente está desempregado, e no dia 17 de janeiro de 2011, convidou seu colega Devid Eric Brito Ferreira, para praticar um assalto, o mesmo se encarregou de chamar mais duas pessoas; Que, por volta das 12:00 horas, se reuniu com DEVID, e os nacionais DENYR e ABIAS, para planejar o crime que pretendiam aplicar em outros municípios; Que, da vítima iriam roubar a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), entre dinheiro e joias; Que, sua participação seria abordar a vítima, e amarra-la; Que, no dia 18.01.2011, se deslocou para essa cidade, juntamente com os três comparsas, no veículo GM/CLASSIC LIFE, cor BRANCA, placa JVV-3844, CATEGORIA ALUGUEL, ano/mod 2008/2009, Chassi: 9BGSA19909B231446, REGISTRADO EM NOME DE J. F. DUARTE-ME; Que, após o veículo ter sido peliculado, o nacional ABIAS (taxista), abasteceu R$ 100,00 (cem reais), de gasolina no veículo, e juntamente com DENYR, ABIAS e DEVID, se deslocou para essa cidade, onde chegaram por volta das 17:30 horas; Que, o depoente afirma que foi a primeira vez que veio para este município; Que, se deslocaram para uma casa, localizada na Rod. PA 140, km 2, Distrito Industrial; Que, ao chegar na residência da vítima, por volta das 18:00 horas, o nacional ABIAS, deixou o local, e foi para um posto de gasolina, esperar o chamado; Que, o depoente portava um revólver, calibre 38, marca Taurus, de numeração raspada; Que, os dois demais, portavam arma de fogo, e esperaram o momento em que a vítima chegou em sua residência, quando o mesmo estava entrando com a companheira, anunciaram o assalto; Que, em seguida, amarram as vítimas, onde roubaram vários objetos da casa, logo após, ligaram do celular da vítima para o taxista que estava esperando, quando o mesmo chegou no local, colocaram um cofre e uma bolsa contendo diversos pertences da vítima, no porta-malas do veículo, e evadiram-se do local; Que, estavam deixando a cidade, quando trafegando pela Rod. PA 140, à altura do Km 220, foram abordados em uma blitz da Polícia Rodoviária Estadual, ocasião em que, ao revistarem o veículo, encontrara três armas de fogo, sendo uma pistola 380, e dois revólveres 38; O depoente afirma que o revólver calibre 38, de numeração raspada, lhe pertence, pois comprou o mesmo de um conhecido, que não sabe informar o paradeiro nem o nome; Que, perguntado ao depoente para que usava a referida arma de fogo, respondeu que usava para cometer assaltos na cidade que reside; Que, perguntado quem planejou o crime em que está sendo acusado, respondeu que todos tiveram participação no crime, e todos planejaram; Que, perguntado ao depoente se já foi preso ou processado criminalmente, respondeu que não, mas que já foi detido duas vezes, por consumo de entorpecente, e suspeito de um crime de roubo, no bairro do Una, Belém/PA; (...).”

Por sua vez,
o ora apelante
Devid Eric Brito Ferreira
, ao ser ouvido perante a autoridade policial, ID 21177272, pág. 29, declarou,
in verbis
:

“(...). Que é morador do município de Tomé-Açu; Que, há cerca de 06 (seis) meses, vem praticando furtos em lojas de roupas, no local onde reside; Que, no dia 18.01.2011, por volta das 11:00 horas, foi procurado pelo nacional DENYR LAMAZE ROCHA, o qual lhe convidou para praticar um assalto na cidade de Tomé-Açu, tendo aceitado o convite, por volta das 12:00 horas, deixou a cidade de Ananindeua/PA, juntamente com DENYR, o nacional ABIAS LIMA DE ARAÚJO, e WELLINGTON CABRAL DA SILVA, chegando nesta cidade por volta das 18:00 horas, ocasião em que se deslocaram para esta cidade, onde chegando nesta cidade, informa que passaram a procurar uma residência, que chamasse atenção para planejarem o crime; Que, localizaram uma residência, onde por volta das 18:30 horas, o depoente portando um REVÓLVER, marca: TAURUS, calibre 38 ESPECIAL, acompanhado de WELLINGTON, portando um REVÓLVER, marca: TAURUS, calibre: 38, e DENYR que estava portando UMA PISTOLA, marca: TAURUS, PT 58 HC 380 ACP, com carregador contendo (12 munições), entraram na residência, onde anunciaram o assalto, para os proprietários da casa, logo após, roubaram vários objetos da casa, onde alega que fizeram uma ligação para ABIAS, o qual veio até o local; Que, após deixarem o local do crime, estavam indo embora deste município, quando foram abordados pela Polícia Rodoviária; Que, na ocasião, o policial que averiguava a documentação do veículo, percebeu que ABIAS LIMA DE ARAÚJO, estava assustado, nesse momento, pediu que o mesmo abrisse o porta-malas, onde encontraram uma bolsa com diversos objetos, e um aparelho televisor; Que, após tomaram conhecimento do crime; Que, perguntado se tem o costume de praticar assaltos, respondeu que sim; Que, perguntado se já foi preso ou processado criminalmente, respondeu que não; Que, assume todas as acusações, a si imputadas. (...).”

É cediço que o
artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
, não exige, para sua incidência, que a confissão do sentenciado tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. O direito subjetivo do acusado de ver a sua pena atenuada surge quando ele confessa. Esse é o momento constitutivo do direito. Tratando-se o momento em que o magistrado cita a confissão do sentenciado na fundamentação da sentença condenatória, de mera fase declaratória.

A nosso ver, a aplicação da citada atenuante deve ser feita de forma objetiva, sem que se valore a qualidade das informações fornecidas pelo denunciado em sua confissão, afinal, é legítimo ao acusado exercer o direito de autodefesa e buscar justificar e apresentar explicações - ainda que fantasiosas - para as ações delituosas cuja autoria está assumindo.

Sabe-se, ainda, que o Código Penal não estabelece um limite para fins de atenuação ou agravação da pena, de forma que ao Magistrado compete analisar as circunstâncias do caso e aplicar a elevação que considerar justa, agindo de forma discricionária, porém fundamentada.

Destarte, a
Súmula nº 545, do Superior Tribunal de Justiça – STJ
, estabelece que
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”

Todavia, viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como
ratio decidendi
, notadamente tendo em conta que o direito subjetivo e preexistente do sentenciado não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. Se a lei condicionasse a atenuação da pena à menção da confissão na sentença condenatória, haveria um pressuposto adicional que mudaria o momento constitutivo do direito subjetivo de ver sua pena atenuada, contudo, não é o caso.

Outrossim, essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que acusados em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário.

Válido salientar, ainda, que, ao contrário da colaboração premiada, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo denunciado eventualmente traga para a apuração do crime. Em outras palavras, não existe na confissão espontânea a necessidade de se demonstrar uma
“dimensão prática”
desse ato. O que se premia é o
“senso de responsabilidade pessoal do acusado”
, que é característica de sua personalidade, na forma do
artigo 67 do Código Penal
. A confissão está relacionada, portanto, a uma
“dimensão psíquico-moral”
.

Nesse sentido, a
5ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, no julgamento do
REsp nº 1.972.098/SC
, em
14/06/2022
, sob a relatoria do
Ministro Ribeiro Dantas
, firmou entendimento no sentido que
“o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.”

Desta forma, adotando o entendimento
jurisprudencial
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, compreendo ser
cabível
, no caso concreto,
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, em favor dos ora apelantes
Wellington Cabral da Silva
e
Devid Eric Brito Ferreira
.

Para melhor elucidação do tema, encarto os seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DE AGRAVANTE SEM REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. (...). 5.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a confissão espontânea deve ser aplicada mesmo quando for parcial, qualificada ou realizada apenas na fase policial, desde que utilizada, ainda que indiretamente, para fundamentar a condenação (Súmula 545 do STJ)
.
Precedente: REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, DJe 20/6/2022
. (...). 8. Recurso especial provido.
(STJ – REsp nº 2.074.595/SP 2023/0180367-8, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 19/02/2025, DJEN de 24/02/2025).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A RÉU QUE SUSTENTOU A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. (...). 6.
A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
.
Precedentes
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.685.703/MG 2024/0247596-0, Relator (a): Ministro R
eynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 27/08/2024, DJe de 03/09/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LATROCÍNIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser reconhecida na segunda fase dosimétrica, ainda que o agente a tenha revelado, durante a persecução criminal, de forma parcial ou qualificada, restrita à fase policial ou processual, ou até mesmo quando dela houver ulterior retratação, por poder influir - ainda que reflexamente - no convencimento do órgão julgador competente, consoante inteligência filológica da Súmula n. 545/STJ
. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.006.225/MG 2022/0173085-3, Relator (a): Ministro
Teodoro Silva Santos
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).
Grifei

Adiciono, que ao exasperar a reprimenda na fração de
1/2 (metade)
, em razão da incidência da
causa de aumento
do
emprego de arma de fogo
, sem a devida fundamentação, o magistrado singular contrariou o teor da
Súmula nº 443 do c. STJ
, a qual preconiza,
in verbis
:
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

Assim, necessário aplicar mencionada
causa de aumento de pena
na sua
fração mínima
de
1/3 (um terço)
, em atenção à redação vigente à época dos fatos.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 443/STJ. VIOLAÇÃO.

1. (...). 2.
Evidente o constrangimento ilegal decorrente da aplicação, na terceira etapa da dosimetria da pena do crime de roubo circunstanciado, de fração superior à mínima legal, sem a indicação de circunstâncias ou elementos - ligados às majorantes - capazes de demonstrar maior reprovação da conduta
. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no HC nº 710.636/SC 2021/0388467-8, Relator (a): Ministro
Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 07/06/2022, DJe de 10/06/2022).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. VIOLAÇÃO. PENA REDUZIDA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. (...). 3.
A majoração da pena pela aplicação das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, sem fundamentação concreta que justifique o aumento além do mínimo legal, viola a Súmula 443 do STJ
. 4.
A aplicação da fração de 1/3, em conformidade com a Súmula 443/STJ, deve ser feita na terceira fase da dosimetria, uma vez que não houve elementos concretos que justificassem o aumento em patamar superior
. (...). IV. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
(STJ – AgRg no HC nº 875.340/SP 2023/0444523-3, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÚMERO DE MAJORANTES. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 443 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
. 2.
No caso, a escolha da fração acima do mínimo estabelecido pela norma penal não está baseada em nenhum fato concreto, a não ser o número de majorantes
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no AREsp n.º 2.543.044/SC 2023/0457446-0, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 03/09/2024, DJe de 10/09/2024).
Grifei

Feitas tais considerações,
acolho parcialmente
a pretensão recursal sob escrutínio, para modificar,
unicamente
, a
2ª
e
3ª fases da dosimetria da pena
aplicada aos ora apelantes.

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
:

1.
Wellington Ricardo Silva Cabral
:

1ª fase
:

pena basilar mantida
no patamar de
07 (sete) anos de reclusão
, e a pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa
, em atenção a aferição negativa dos vetores
“culpabilidade”
,
“personalidade do agente”
,
“circunstâncias”
e
“consequências do crime”
, de maneira fundamentada, consonante delineado alhures.

2ª fase
:
ausentes circunstâncias agravantes da pena. Reconheço a
incidência
da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, e aplico-a na fração de
1/6 (um sexto)
, em atenção à
jurisprudência vigente
no âmbito do
c. STJ
, perfazendo, assim, a
pena intermediária
no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e ao pagamento de
100 (cem) dias-multa
.

3ª fase
:
não foram identificadas causas de diminuição da pena. Contudo, mantenho a presença da
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, e aplico-a na fração de
1/3 (um terço)
, perfazendo a
pena em definitivo
no patamar de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e ao pagamento de
133 (cento e trinta e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país ao tempo dos fatos.

O
regime inicial
de
cumprimento de pena
permanecerá no
fechado
, uma vez que a
valoração negativa
de
04 (quatro) circunstâncias judiciais impede
a
concessão
de
regime prisional mais brando
, nos termos do
§3º, do artigo 33, do Código Penal
.

Incabíveis
a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos
e a
suspensão da pena
, por
não estarem preenchidos
os
requisitos
do
artigo 44 e 77, ambos do Código Penal
, respectivamente.

2.
Devid Eric Brito Ferreira
:

1ª fase
:

pena basilar mantida
no patamar de
07 (sete) anos de reclusão
, e a pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa
, em atenção a aferição negativa dos vetores
“culpabilidade”
,
“personalidade do agente”
,
“circunstâncias”
e
“consequências do crime”
, de maneira fundamentada, consonante delineado alhures.

2ª fase
:
ausentes circunstâncias agravantes da pena. Reconheço a
incidência
da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, e aplico-a na fração de
1/6 (um sexto)
, em atenção à
jurisprudência vigente
no âmbito do
c. STJ
, perfazendo, assim, a
pena intermediária
no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e ao pagamento de
100 (cem) dias-multa
.

3ª fase
:
não foram identificadas causas de diminuição da pena. Contudo, mantenho a presença da
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, e aplico-a na fração de
1/3 (um terço)
, perfazendo a
pena em definitivo
no patamar de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e ao pagamento de
133 (cento e trinta e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país ao tempo dos fatos.

O
regime inicial
de
cumprimento de pena
permanecerá no
fechado
, uma vez que a
valoração negativa
de
04 (quatro) circunstâncias judiciais impede
a
concessão
de
regime prisional mais brando
, nos termos do
§3º, do artigo 33, do Código Penal
.

Incabíveis
a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos
e a
suspensão da pena
, por
não estarem preenchidos
os
requisitos
do
artigo 44 e 77, ambos do Código Penal
, respectivamente.

Em apreço à
nova pena aplicada
, assevero se fazer necessário o
reconhecimento
da
extinção da punibilidade dos agentes
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por
ocorrência
da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade
retroativa
, conforme será demonstrado.

Por se tratar a
prescrição
de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

Com efeito, na hipótese em análise, a pena em definitivo aplicada aos ora apelantes
fora redimensionada para o patamar de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, nos termos delineados alhures
. Na ausência de recurso da acusação, a pena não será modificada, consoante preconiza o
princípio da
non reformatio in pejus
.

Destarte, nos termos do
artigo 110, §1º, do Código Penal
, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter pôr termo data anterior à da denúncia ou queixa, como exposto alhures.

Assim, restando a
pena em concreto
no patamar de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, pela prática do
crime de roubo majorado
, verifica-se o
prazo prescricional
de
12 (doze) anos
, de acordo com o estabelecido pelo
inciso III, do artigo 109, do Código Penal
:
“em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;”

Desta forma, considerando a
data de recebimento da denúncia
, em
15 de abril de 2011
, ID 21177277, pág. 31, e a
data de publicação da sentença
, em
05 de abril de 2024
, ID 21177285, última causa de interrupção do prazo prescricional, nos termos do
artigo 117, inciso IV, do Código Penal
, revela-se o
transcurso d
e lapso temporal superior ao prazo prescricional de 12 (doze) anos
, razão pela qual deve ser reconhecida, de ofício, a
extinção da punibilidade dos agentes
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Por derradeiro, os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas na presente ação foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de
prequestionamento
.

Ante o exposto,
divergindo do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena aplicada em definitivo aos ora apelantes
.

Não obstante, considerando a
nova pena aplicada
, procedo ao reconhecimento, de ofício, da
extinção da punibilidade dos agentes
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade
retroativa
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 117, inciso IV, todos do Código Penal Brasileiro
.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 27/05/2025